Tribunal: TJMT
Processo: 0007729-46.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007729-46.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 054.575.581-69 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), FABRICIO SEBASTIAO DE ARRUDA SILVA (VÍTIMA), CLAUDIO ATAIDE NUNES DA SILVA - CPF: 020.008.521-22 (ASSISTENTE), VALDEVINO LEITE DOS SANTOS - CPF: 050.959.401-83 (ASSISTENTE), EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (ASSISTENTE), DANYELE FERNANDA DA SILVA MATOS - CPF: 044.896.971-80 (ASSISTENTE), VIRGILIO CAVANHA - CPF: 015.463.851-00 (ASSISTENTE), DEBORA DA SILVA MOURA - CPF: 026.870.691-32 (ASSISTENTE), ACACIO JOSE DA SILVA - CPF: 693.003.801-68 (ASSISTENTE), FABRICIO SEBASTIAO DE ARRUDA SILVA - CPF: 040.673.591-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO – LEITURA EM PLENÁRIO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E PRONÚNCIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA NOS DEBATES ORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS TRECHOS COMO FORMA DE VALIDAR SEUS ARGUMENTOS – MÉRITO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O VEREDICTO – RECURSO DESPROVIDO.

Somente configura ofensa ao art. 478, I, do CPP se as referências ao decreto de prisão preventiva ou pronúncia forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.

Se há lastro probatório a embasar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença no tocante às qualificadoras do motivo torpe e da surpresa, descabe falar em necessidade de submissão do réu a novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Silva de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0007729-46.2015.8.11.0042, que após deliberação do Conselho de Sentença o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV], à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado – Id. 214036529.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade do julgamento, haja vista a leitura em plenário de decisões anteriores – decreto de prisão preventiva e pronúncia –, cujas referências foram feitas como argumento de autoridade.

No mérito, alega que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, em relação às qualificadoras do motivo torpe e da surpresa, uma vez que as provas demonstram que agiu em defesa da honra de sua família, em contexto que não se evidencia a alegada surpresa.

Com essas considerações, pede, preliminarmente,
“seja declarada nula a sessão de julgamento por afronta ao disposto no art. 478 do CPP”
. No mérito,
“a reforma da sentença objurgada, a fim de se afastar as qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, I e IV do CP, com base no artigo 593, III, “d” do Código Processual Penal
” – Id. 214036539.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 214036541.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso – Id. 214883174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 16 de março de 2015, por volta das 17:30 horas, na rua dos trabalhadores, casa número 728, no bairro Santa Izabel, nesta Capital, imbuído de nítida intenção homicida, o denunciado THIAGO, utilizando-se de arma branca, por motivo torpe, e, ainda, mediante o recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Fabrício Sebastião de Arruda Silva (laudo de necropsia de fls. 54/70).

Apurou-se que a vítima Fabrício conviveu com a pessoa de Danyele Fernanda da Silva Matos, prima do denunciado THIAGO, por aproximadamente 03 (três) anos, sendo que dessa união nasceu a criança Davi Luiz Matos de Arruda.

Depreende-se dos autos que, cerca de duas semanas antes do fatídico dia, a vítima Fabrício, ao se separar de Danyele Fernanda da Silva Matos, foi morar na casa de sua mãe Edna de Arruda, junto com o seu filho Davi Luiz.

A separação do casal se deu em virtude de Danyele não querer cuidar do filho Davi, segundo o depoimento da mãe da vítima.

Há mais ou menos uma semana antes do crime, a vítima levou seu filho para a casa de sua avó, situada no bairro Santa Izabel, ocasião em que o denunciado THIAGO, sem autorização do pai, pegou a criança e levou até a sua prima Danyele (mãe do menor Davi), no mesmo bairro.

Irresignado, a vítima foi até o local onde estava a criança e discutiu com o denunciado THIAGO e seus familiares, no entanto, não houve agressão física.

No fatídico dia, o denunciado THIAGO, almejando se vingar da vitima Fabrício pela desavença acima citada, deslocou-se ao encontro da mesma, oportunidade em que ao localizá-la, de inopino, efetuou um golpe de faca contra sua pessoa, na região lombar esquerda, causando-lhe choque hipovolêmico, causa suficiente de sua morte.

Após o golpe, a vítima ainda tentou correr, todavia, em razão do ferimento a mesma veio a óbito em frente ao mercado e casa de carne São Matheus. [...]”
[Id. 214036436, pp. 3-4].

Consta na Ata do júri a oposição defensiva ao fato de o representante do Ministério Público, nos debates orais, ter realizado leitura da pronúncia, bem como de decisão anterior que havia decretado a prisão preventiva do apelante,
“em violação à disposição contida no art. 478, inciso I, do CPP”
– Id. 214036514.

A esse respeito, justificou o Promotor de Justiça que as referências não foram feitas como argumento de autoridade, apenas a título de informação sobre
“tudo aquilo apurado nos autos [sic]”
– Id. 214036476, relatório de mídias [CGJ - PLENARIO 02-Réplica e Tréplica.mp4].

Argumento de autoridade, nas lições do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“É uma falácia lógica que apela para a palavra de alguma autoridade a fim de validar o argumento [...].
No âmbito do júri
, pode-se dizer que, ao invés de se valer da prova constante dos autos,
as partes tentam formar o convencimento dos jurados apelando para uma anterior decisão
do juiz presidente ou do Tribunal de Justiça acerca do caso concreto [...]”
[Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1.289], destaquei.

Partindo dessas premissas, não se evidencia que a leitura em plenário da decisão de pronúncia e de trechos do decreto de prisão preventiva, neste caso, tenha sido proferida como argumento de autoridade, de modo a causar prejuízo insanável ao apelante, o qual é réu confesso e admitiu os fatos descritos na denúncia.

As informações apresentadas já constavam nos autos, cuja pronúncia inclusive foi disponibilizada aos jurados. Logo, de conhecimento das partes.

Como se observa, a lei não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia ou mesmo ao decreto de prisão preventiva, apenas proíbe sua utilização como argumento de autoridade, de forma a persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou ou decretou a prisão preventiva do réu, ele é culpado.

Sobre o tema, já decidiu o STJ que:

“[...] Não há proibição à mera referência aos antecedentes do réu ou à sua prisão preventiva no plenário do Júri, não havendo falar, em ofensa ao art. 478 do CPP [...]”
[AgRg no AREsp 2259868 / SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.10.2023].

“[...] 1. Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015) [...]
” [AgRg no AgRg no AREsp 2144022 / MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7.11.2022].

Assim,
afasto
a alegação de nulidade por ofensa ao art. 478 do CPP.

Quanto às qualificadoras reconhecidas pelos jurados, não há falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

A tese ventilada pela defesa de que o apelante teria agido em defesa da honra de familiar [avó], supostamente insultada pela atitude de Fabrício, por certo, tornou-se enfraquecida pelas provas colhidas no processo.

A bem da verdade, as provas demonstram que o crime foi cometido por vingança [motivo torpe], em razão de desentendimento anterior entre réu e vítima, porque Thiago não gostou de ser repreendido por Fabrício dia antes, quando levou o filho deste, de apenas 6 meses de idade, para outro local, sem sua autorização, situação admitida pelo próprio réu em Plenário – Id. 214036476, relatório de mídias.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também não é contrária à prova dos autos, que revelaram que o apelante, passados duas semanas do entrevero, surpreendeu a vítima no interior da república em que ela morava, já de arma em punho, desferindo-lhe um único golpe certeiro tão logo Fabrício veio ao seu encontro – Id. 214036476, relatório de mídias.

Nesse contexto, é certo que, se há lastro probatório a embasar a decisão tomada, descabe falar em necessidade de submissão do réu a novo julgamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
nego provimento
ao apelo de Thiago Silva de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024